Tribunal: STF
Processo: ARE 1531268
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA (EDITAL Nº 06/2022 - DDP - SELEÇÃO - RECSEL). CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. INSCRIÇÃO PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS NÃO HOMOLOGADA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE SE RECONHECE.



    1. Nos autos da ADC nº 41, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 12.990/2014 e a reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos, afirmou-se que é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, sendo cabível a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação. 



    2. É da jurisprudência deste Órgão Fracionário ser admissível, em questão sensível como o é o do enquadramento em cotas raciais em certames públicos, a intervenção do Poder Judiciário quando existente hipótese de flagrante ilegalidade, pois aqui não há falar-se propriamente em discricionariedade administrativa, estando a Administração rigorosamente vinculada a observar os parâmetros editalícios e legais, notadamente quando se está a discutir a efetividade de ação afirmativa destinada a eliminar desigualdades historicamente acumuladas por motivos raciais. 



    3. Caso em que a prova pré-constituída leva à conclusão - também alcançada pela Autoridade Impetrada nas informações prestadas - de que o Impetrante apresenta mais de um traço característico associado à etnia negra (tonalidade de pele parda e cabelo crespo), e não somente um desses traços, como equivocadamente explicitado pela Comissão de Heteroidentificação, e a essa realidade objetiva deve-se somar a autodeclaração apresentada pelo certamista no ato de inscrição no concurso público. 



    4. Evidenciado o fenótipo do Impetrante, em absoluta conformidade com a autodeclaração por ele apresentada no certame, deve ser reconhecido o direito líquido e certo à sua reinclusão na lista destinada aos candidatos pretos ou pardos do concurso para o cargo de Oficial de Justiça Estadual, aberto pelo Edital nº 06/2022 - DDP - SELEÇÃO - RECSEL. 



    SEGURANÇA CONCEDIDA”. (eDOC 76)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2ª, 25 e 37, I, do texto constitucional, bem como ao entendimento firmado no julgamento dos temas 485 e 1009 da repercussão geral. (eDOC 104)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido invadiu o mérito administrativo e revisou os critérios adotados pela Comissão de Verificação de Pertencimento Racial, órgão competente para verificar a veracidade da autodeclaração, conferindo a condição de cotista ao recorrido, no Concurso Público para Oficial de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na medida em que, substituiu a Administração, na avaliação do candidato. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o direito líquido e certo do recorrido a sua reinclusão na lista destinada aos candidatos pretos ou pardos do concurso para o cargo de Oficial de Justiça, com base nos seguintes fundamentos:



    “É caso de conceder-se a segurança, adianto. 



    Pelos elementos constantes dos autos, que vieram a se confirmar com as informações prestadas pela Autoridade Impetrada, adoto como razões de decidir os fundamentos contidos na decisão que deferiu o pleito liminar, nestes termos: 



    Ao exame dos argumentos vertidos na inicial,tenho que é caso de deferimento do pleito liminar, nos termos do artigo 300 do CPC/2015. 



    Extrai-se da exordial que o Impetrante inscreveu-se nas vagas reservadas aos candidatos negros no concurso para provimento dos cargos de Oficial de Justiça estadual e de Analista do Poder Judiciário - Área de Apoio Especializado em Serviço Social, tendo sido aprovado na prova objetiva (Oficial de Justiça estadual) 



    Na sequência, o Impetrante fora convocado (evento 1 - EDITAL 6) perante a Comissão de Avaliação para a Aferição da Veracidade da Autodeclaração de Pessoa Negra, a fim de que fosse ratificada ou retificada a sua inscrição nessa condição, nos moldes do item 3.6.15 1 do Edital nº 06/2022 - DDP - SELEÇÃO - RECSEL. 



    Nessa oportunidade, o Impetrante reiterou essa autodeclaração. Não obstante, sobreveio decisão da Comissão de Heteroidentificação que não homologou a inscrição do Impetrtante na condição de candidato cotista (cotas reservadas a pretos ou pardos), como base nestes fundamentos (evento 1 - OUT7): 



    (...) 



    Nesse sentido, é consignado que as deliberações dessa Comissão foram orientadas pelo critério fenotípico, firmadas por maioria, atentando para a cor da pele e outros traços característicos associados à etnia negra, como a textura do cabelo, nariz proeminente e lábios avantajados, os quais representam estereótipos marcantes e tornam os indivíduos potencialmente suscetíveis à discriminação racial. 



    Convém ressaltar que a cor da pele não é o único fator levado em conta. Assim, apesar de as pessoas indígenas possuírem pele escura e também sofrerem discriminação, suas características são distintas das pessoas de ascendência negra. Vale notar que o Conselho Nacional de Justiça avançou ao instituir cotas em concursos públicos para pessoas indígenas. 



    Dentro dessas premissas, considerando o teor do recurso apresentado por NATANAEL DIEFENBACH MOREIRA, a decisão foi MANTIDA. O candidato em questão apresenta tonalidade de pele parda, entretanto, não exibe demais características negroides, tais como cabelo crespo e nariz avantajado, traços negroides que o sujeitariam à privação de oportunidades em razão de preconceito racial contra negros, o que justificaria a ocupação de uma vaga reservada a indivíduos de ascendência negra. (Grifei.) 



    No tocante à aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra, afiguram-se pertinentes os seguintes itens no Edital nº 06/2022: 



    3.6.1 Serão reservadas aos Negros, que autodeclararem tal condição no momento da inscrição, 20% (vinte por cento) das vagas anunciadas neste Edital. 



    3.6.2 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos Negros aqueles s que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição, preenchendo o campo específico para este fim no Requerimento Eletrônico de Inscrição, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (...) 



    3.6.16 A aferição da veracidade da autodeclaração como Pessoa Negra considerará os seguintes aspectos: a) Informação prestada no momento de inscrição quanto à condição de Pessoa Negra; b) Autodeclaração assinada pelo candidato no ato da aferição realizada pela Comissão de Avaliação, ratificando sua condição de Pessoa Negra, indicada no momento da inscrição; c) Fenótipo, que será verificado, obrigatoriamente, com a presença do candidato.



    (...)



    Pois bem, a uma primeira vista, não se sustenta o argumento de que bastaria a autodeclaração para que o candidato tivesse sua inscrição definitivamente homologada na condição de negro em concursos públicos. 



    Com efeito, a legislação de regência é expressa ao dispor que poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato de inscrição no concurso público, sem prejuízo da possibilidade de aferição da veracidade de tal declaração, sendo tal tarefa de incumbência da comissão de heteroidentificação (artigo 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 12.990/2014 e artigo 3º, § 3º, da Lei-RS nº 15.633/2021). 



    Quanto a esse aspecto, aliás, cumpre também lembrar que, nos autos da ADC nº 41, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 12.990/2014 e a reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos, afirmou-se que é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, sendo cabível a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação (por exemplo, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, “desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”). 



    Por tal passo, vê-se que a identificação fenotípica restou fixada como critério editalício, e a Comissão, na hipótese subjacente, indicou as características externas verificadas quando da avaliação e pelas quais o Impetrante não se enquadraria na condição de cotista. Nesse sentido, a Comissão foi categórica ao apontar que o Impetrante apresenta tonalidade de pele parda, mas não exibiria as demais características negroides, tais como cabelo crespo e nariz avantajado, que o sujeitariam à privação de oportunidades no mercado de trabalho. 



    Ou seja, ao menos neste juízo de cognição superficial, não se verifica a existência de vícío de motivação da decisão Comissão de Heteroidentificação que excluiu o Impetrante da concorrência especial assegurada pela política de cotas raciais. 



    Por outo lado, é da jurisprudência deste Órgão Fracionário ser admissível, em questão sensível como o é o do enquadramento em cotas raciais em certames públicos, a intervenção do Poder Judiciário quando existente hipótese de flagrante ilegalidade, pois aqui não há falar-se propriamente em discricionariedade administrativa, estando a Administração rigorosamente vinculada a observar os parâmetros editalícios e legais, notadamente quando se está a discutir a efetividade de ação afirmativa destinada a eliminar desigualdades historicamente acumuladas por motivos raciais. 



    Cumpre ressaltar, em acréscimo a tais fundamentos, que o ilustre Presidente da Comissão de Concurso de Oficial de Justiça Estadual, ao prestar informações no presente mandamus, reconheceu, às expressas, que a Comissão de Heteroidentificação se equivocou ao assentar que o Impetrante não possuiria cabelo crespo! 



    Apesar disso, a Autoridade Impetrada deixou de apresentar eficiente justificativa para que - ainda assim - seja mantida não-homologação da inscrição do Impetrante nas vagas reservadas a pessoas negras, a despeito de ele, indiscutivelmente, ostentar dois traços característicos associados à etnia negra (e não somente um deles, qual seja, a pele de tonalidade parda, como erroneamente concluíra a Comissão de Heteroidentificação). 



    À guisa de ilustração, transcrevo o seguinte excerto das informações apresentadas pela Autoridade Impetrada (evento 29 - OUT2, fls. 191-194) 



    (...)



    Caracterizada a hipótese de flagrante ilegalidade na decisão da Comissão de Concurso que excluiu o Impetrante da concorrência especial assegurada pela política de cotas raciais, ressai plenamente justificada a intervenção do Poder Judiciário, de forma a assegurar-se o respeito às regras legais e editalícias e, nessa medida, concretizar-se a ação afirmativa que se destina a obviar a privação de oportunidades a que se sujeita o Impetrante em razão do preconceito racial contra negros.



    Portanto, convenço-me de que a segurança deve ser concedida, a fim de anular-se a decisão da Comissão de Concurso que não homologou a inscrição do Impetrtante na condição de cotista e, em tal sentido, determinar-se que a Autoridade Coatora proceda à sua reinclusão na lista destinada aos candidatos pretos ou pardos do concurso para o cargo de Oficial de Justiça Estadual, aberto pelo Edital nº 06/2022 - DDP - SELEÇÃO - RECSEL. ” (eDOC 76)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, além das cláusulas constantes do edital, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA PARDA OU NEGRA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I — Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital de concurso público. II — Como assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. III — Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1477440 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. Edital. Lacuna. Avaliação Fenotípica. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário em razão de ausência de identidade com o Tema RG nº 485; inexistência de ofensa constitucional direta; e incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O fato relevante. Consta no acórdão recorrido que a documentação apresentada pelo candidato, cópia da cédula de identidade, edital do certame, editais que comprovam sua classificação, relatório médico segundo o qual é classificado como fototipo IV na Escala de Fitzpatrick, fotografias próprias e de familiares que evidenciam se tratar de família afrodescendente. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação e concluiu que “não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional de legalidade do concurso público, substituir a banca examinadora, em respeito ao princípio constitucional da separação de poderes, notadamente se for para reexaminar parâmetros científicos utilizados no certame”. A Turma Recursal do TJCE deu provimento ao recurso inominado para “reconhecer a nulidade da decisão da comissão de heteroidentificação e possibilitar ao requerente, conforme a ordem de classificação, avançar nas demais etapas do certame público, em igualdade de condições com os (as) demais candidatos (as) das listagens dos candidatos cotistas”. II. Questão em discussão 4. O presente recurso discute, em síntese, se houve ou não contrariedade aos Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral e se o candidato, ora agravado, preenche os requisitos para concorrer pela vaga reservada para afrodescendentes. III. Razões de decidir 5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com os Temas RG nº 485 e nº 1.009. 6. No Tema RG nº 485 concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 7. Com relação ao Tema RG nº 1.009, fixou-se a tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é imprescindível a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 8. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame; de exame psicotécnico; da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação ou de percentual de reserva de vagas, e a Turma Recursal de origem reconheceu que “a nulidade da decisão da comissão de heteroidentificação e possibilitar ao requerente, conforme a ordem de classificação, avançar nas demais etapas do certame público, em igualdade de condições com os (as) demais candidatos (as) das listagens dos candidatos cotistas”. 9. Assim, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.784, de 1999. 10. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos; o edital do certame, e a legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil; expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1477442 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 25-11-2024)



    Ademais, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do tema 485 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015, fixou que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvada a ocorrência de flagrante ilegalidade, conforme acórdão assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente